Tribunal: TJDFT
Processo: 0712908-33.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712908-33.2024.8.07.0003 RECORRENTE: FRANCISCA COELHO DA SILVA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105 da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SAQUES. COMPRA. TERMO DE ADESÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS CLARAS. PROVA DA ACEITAÇÃO EXPRESSA. CONTRATO VÁLIDO. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. 1. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de cartão de crédito consignado firmado entre a instituição financeira e a parte contratante, consoante Súmula 297 do STJ. 2. Não se sustenta o argumento da consumidora de que houve falha na prestação de informações, em virtude de constar no contrato de cartão de crédito consignado cláusulas que demonstram que o banco réu claramente informou que o instrumento firmado entre as partes era para aquisição de um cartão de crédito consignado. 3. Demonstradas nos autos a clareza nas informações prestadas e a aceitação expressa da consumidora às cláusulas contratuais, sem provas de tentativa do fornecedor de iludir a parte contratante, não há que se falar em violação ao dever de informação previsto no art. 6o, incisos II e III, do CDC, sendo válido o contrato de empréstimo consignado por cartão de crédito. 4. Inexistindo qualquer conduta ilícita do banco réu ao descontar mensalmente no contracheque da consumidora o valor mínimo do cartão de crédito, além de restar comprovada a realização de compra com o cartão e um segundo saque, não há que se falar em nulidade do acordo firmado entre as partes, e muito menos em repetição de indébito e indenização por danos morais. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente, sem apontar objetivamente o artigo de lei federal supostamente violado ou para o qual tenha sido dada interpretação divergente, alega que “o acórdão recorrido contraria não apenas a prova documental clara e inequívoca dos autos, mas também a jurisprudência do Tribunal de origem e os princípios gerais do direito, em especial os que resguardam a proteção do consumidor e a transparência contratual.” (ID 76165368, p. 7). Colaciona julgados do TJDFT e do STJ em reforço à sua tese recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento” (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ademais, “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo”. (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004